Tribunal: TJES
Processo: 5004120-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004120-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SILVA AGUIAR

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA EM R$ 15.000,00. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de acusado preso em flagrante no dia 16/03/2025, pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal, conforme Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), contra ato da juíza plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES.

A autoridade judicial homologou a prisão e concedeu liberdade provisória condicionada a diversas medidas cautelares, entre elas, o pagamento de fiança fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A impetração busca a dispensa da fiança em razão da hipossuficiência financeira do paciente, que permaneceu preso por cinco dias por impossibilidade de arcar com o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, diante da comprovada incapacidade financeira do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pela autoridade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de fiança deve respeitar os critérios estabelecidos nos arts. 325 e 326 do CPP, levando em conta a capacidade econômica do acusado, a natureza do delito e sua vida pregressa.

A comprovação da hipossuficiência financeira do paciente, que é assistido pela Defensoria Pública e permaneceu preso por não conseguir pagar a fiança, evidencia constrangimento ilegal.

A inexistência de registros criminais anteriores e a ausência de elementos concretos de periculosidade autorizam a concessão da liberdade provisória com a dispensa da fiança, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares.

O art. 350 do CPP permite a substituição da fiança por outras medidas cautelares, quando o acusado demonstrar incapacidade de pagamento, não sendo a gravidade abstrata do delito suficiente para afastar essa possibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004120-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO SILVA AGUIAR
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO SILVA AGUIAR
, em face de ato coator praticado pela MMª Juíza do plantão da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal
, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança (Id. 12731171), razão pela qual postula a dispensa do pagamento, e imediata soltura.

Acerca dos fatos
, consta no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 16/03/2025, pela suposta prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, §13º, do CP, nos termos da Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha).

Durante a audiência de custódia a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante cautelares diversas, dentre elas, fiança arbitrada no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso até 21/03/2023, data em que houve o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos.

Feitos estes esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

Certo que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

Contudo, no presente caso, o paciente, assistido pela Defensoria Pública Estadual, permaneceu encarcerado, de 16 a 21/03/2025, por não possuir o valor da fiança, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Anoto que a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a periculosidade do réu, já que não constam dos autos registros criminais anteriores.

Assim, diante da incapacidade econômica do réu, é possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP
1
, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I
2
, c/c art. 350
3
, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12833386),
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Fica mantidas as cautelares e protetivas já fixadas, quando da Audiência de Custódia, como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

_______________

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...)

§ 1
º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4° do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.